Tribunal: TJMT
Processo: 1017238-95.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017238-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), JONI EDEN BAQUETA FAVARO - CPF: 728.257.159-72 (AGRAVANTE), VIVIAN ELISELI SALOMAO - CPF: 007.725.409-00 (AGRAVANTE), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (AGRAVADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017238-95.2024.8.11.0000 – Luvas do Rio Verde

Agravantes:
Joni Eden Baqueta Fávaro e outro

Agravada:
UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários S.A.

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – CITAÇÃO REALIZADA APÓS O LAPSO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – OBJEÇÃO ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 487, INC. II, DO CPC – SEM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 921, §5º, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, §1º, do CPC, contudo, se o ato citatório não for efetivado no prazo legal, na forma do §4º, da aludida norma legal, o prazo prescricional não será interrompido, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação, o que não ocorreu na espécie.

No caso, tratando-se de cédula de produto rural, o prazo prescricional é trienal, de modo que ocorrendo o transcurso de mais de 03 (três) anos entre o vencimento do título e a citação válida do devedor, o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral é medida que se impõe.

Nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo em decorrência da prescrição, após 26.08.2021, não é cabível a condenação de qualquer das partes ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, conforme regra disposta no art. 921, §5º, do CPC. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017238-95.2024.8.11.0000 – Luvas do Rio Verde

Agravantes:
Joni Eden Baqueta Fávaro e outro

Agravada:
UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Joni Eden Baqueta Fávaro e outro,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Luvas do Rio Verde, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhes move a UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito.

Inconformados, os agravantes sustentam que o prazo prescricional da CPR é trienal, restando evidente a ocorrência de prescrição, nos termos da jurisprudência do STJ. Seguem sustentando, que também ocorreu a prescrição intercorrente, ante a ausência de citação válida no feito. Firme no seu propósito, alega que o prosseguimento da demanda prescrita lhes causará danos irreparáveis, restando evidente o perigo de dano. Requerem a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 222583196).

As informações foram prestadas (id. 223850651), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 227701180), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017238-95.2024.8.11.0000 – Luvas do Rio Verde

Agravantes:
Joni Eden Baqueta Fávaro e outro

Agravada:
UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários S.A. ajuizou ação de execução para entrega de coisa incerta, em 23.05.2017, em desfavor de Joni Eden Baqueta Fávaro e outro, visando o recebimento do montante atualizado de 28.483,75 (vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta e três vírgula setenta e cinco) sacas de soja de 60kg (sessenta quilos) cada, oriundo de cédula de produto rural firmada entre as partes, com vencimento em 28.02.2016 (id. 7314733 – autos de origem).

Recebida a inicial em 02.06.2017, a tentativa de citação dos executados restou frustrada (id. 8273364 – autos de origem), tendo a exequente requerido nova tentativa de citação em 01.03.2019 (id. 1174421 – autos de origem), que também foi infrutífera, o mesmo ocorrendo com a tentativa de citação por oficial de justiça em 28.03.2019 (id. 27835708 – autos de origem) e em 07.02.2023 (id. 109190472 – autos de origem), de modo que a citação somente ocorreu em 16.06.2023 (id. 123220505 – autos de origem).

Posteriormente, os executados opuseram
exceção de pré-executividade, defendendo, em suma, a ocorrência de prescrição trienal e prescrição intercorrente, pugnando pela extinção do feito, com resolução do mérito (id. 222136690).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o prazo prescricional do título é quinquenal e que não houve desídia da exequente, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito executivo (id. 222136688).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando
que o prazo prescricional da CPR é trienal, restando evidente a ocorrência de prescrição, nos termos da jurisprudência do STJ.

Seguem sustentando, que também ocorreu a prescrição intercorrente, ante a ausência de citação válida no feito.

Firme no seu propósito, alega que o prosseguimento da demanda prescrita lhes causará danos irreparáveis, restando evidente o perigo de dano. Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar ser cediço que na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Nesse norte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

In casu
, com o devido respeito, em que pese à fundamentação posta na r. decisão agravada, o certo é que
a citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide, de modo que o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, a teor do que prevê art. 240, §2º, do CPC, que não ocorreu no caso em voga.

Dessa forma, na espécie, o título executivo objeto da demanda é uma cédula de produto rural firmada entre as partes, com vencimento em 28.02.2016 (id. 7314733 – autos de origem), cujo prazo prescricional é trienal
na forma do art. 206, §3º, inc. VIII, do C. Civil.

Digo isso, porque o art. 206, §3º, inc. VIII, do Código Civil, traz expressamente a ressalva dos prazos previstos em lei especial, todavia a Lei n. 10.931/2004, que disciplina a cédula de crédito bancário, na qual está inserida a cédula de produto rural, não menciona prazo prescricional específico, motivo pelo qual se aplica às Cédulas de Crédito Bancário, o prazo trienal do Código Civil, por se tratar de título de crédito.

Não obstante, o art. 70, da Lei Uniforme de Genebra, também dispõe que o prazo prescricional para o título em questão é de 03 (três) anos, coincidindo com a previsão do Código Civil.

Nesse norte soa a jurisprudência dos Tribunais,
verbis
:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - APLICAÇÃO DA LEI 10.696/03 - IMPOSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO - JUROS CAPITALIZADOS - PREVISÃO EXPRESSA - COBRANÇA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
- Ainda que seja garantido ao devedor se beneficiar da prorrogação da dívida (dez anos), conforme disposto artigo 7º, §5º, inciso II da lei 10.696/03, deve ele efetuar a renegociação da dívida, o que não ocorreu.
- Para ajuizamento da ação monitória, decorrente de cédula de crédito rural, cuja pretensão executiva encontra-se prescrita, aplica-se a regra prescricional do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Assim, prescreverá em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, contados da prescrição da execução.
- É permitida a capitalização de juros nos contratos de cédula de crédito rural quando expressamente pactuada. Súmula 93 do STJ.
- Recurso não provido. Sentença mantida.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – TÍTULO DE CRÉDITO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL – CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – NÃO DEMOSTRADA – ÔNUS DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional para pretensão executória da cédula de crédito bancário é de 03 anos, nos termos do art. 206, §3º, VIII, do Código Civil.

É ônus da parte exequente, demonstrar a ocorrência de causa interruptiva do prazo prescricional, quando o protocolo da execução deu-se após o lapso do tempo prescricional.”
(TJMT, RAC n. 15.061/2017, 1ª Câm. Cív., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de carvalho, j. 18.04.2017 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO.

Em se tratando de ação de execução fundada em cédula de crédito bancário, o prazo prescricional aplicável é o trienal, nos termos dos artigos 206, §3º, VIII, do Código Civil de 2002 e 70 do Decreto 57.663/66 (LUG). Dessa forma, transcorridos mais de três anos entre o vencimento do contrato e o ajuizamento da demanda, impõe-se declarar a extinção do processo, em face do reconhecimento da prescrição
. [...]”
(TJRS, RAC n. 70070034194, 12ª Câm. Cív., Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 14.02.2017 – negritei).

“AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEVEDOR NÃO CITADO NO PRAZO DO ARTIGO 219 DO CPC. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 206, § 3º, VIII, DO CPC. CITAÇÃO POR EDITAL POSTERIOR. NÃO AFASTA A PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Subordina-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil a pretensão de cobrança de dividas líquidas constantes de título de crédito.
[...]”
(TJDF, RAC n. 990102, 20160110022619, 5ª Turma Cív., Rel. Des. Silva Lemos, j. 14.12.16 – negritei).

Sendo assim, considerando que o vencimento final do título em questão ocorreu em 28.02.2016, e tendo o exequente ajuizado à demanda executiva em 23.05.2017, este teria até o dia 28.02.2019 para estabilizar a lide e interromper a prescrição da pretensão com a citação válida, o que não ocorreu.

Com efeito, reafirmo que o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, a teor do que prevê art. 240, §2º, do CPC.

Logo, não se aplica ao caso o teor da Súmula n. 106 do STJ, segundo a qual
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

Isto porque, as diligências requeridas a fim de dar andamento ao feito foram atendidas pelo condutor do feito, tanto é que deferiu diversas tentativas de citação via AR e também por oficial de justiça, além de buscas pelos sistemas conveniados, não havendo dúvidas de que a inércia em requerer a citação dos executados é do exequente, que deixou o prazo escoar sem se atentar para o decurso do prazo prescricional.

Destarte, pela
redação do art. 240, §§1º e 2º, do CPC, conclui-se que a prescrição não foi interrompida pelo despacho que ordenou a citação, eis que o exequente não adotou as providências necessárias para citação da requerida no prazo legal.

Nessa trilha, considerando que o despacho que ordena a citação não tem o condão de interromper a prescrição, se o aludido ato citatório não é efetivado no prazo legal, e decorrido o prazo trienal sem a citação dos executados, não há qualquer dúvida quanto a reforma da r. decisão, à fim de reconhecer a prescrição da pretensão inicial.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 10 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC
.” (RAC n. 0001564-45.2013.8.11.0044, 4ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30.08.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 240, § 1º do CPC. Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106 /STJ).

Logo, ocorrendo o transcurso de mais de três anos entre o vencimento do título e a citação válida do devedor, que no presente caso sequer restou efetivada, de rigor a manutenção da sentença, haja vista que a demora na citação dos executados não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, pois a inércia ocorreu quando a exequente, intimada da certidão negativa do oficial de justiça, quedou-se inerte
.”
(RAC n. 1020272-33.2016.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 06.12.2023 – negritei).

“AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO DA LIDE – INÉRCIA DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorre a prescrição quando decorrido mais de 05 (cinco) anos do inadimplemento do devedor sem ter havido a devida citação.

É dever da parte autora diligenciar os atos necessários para o regular impulso oficial, a fim de estabilizar a lide, chamando o réu para a relação processual, não podendo eximir-se de suas responsabilidades quando a demora não é atribuída ao Judiciário
.

Recurso desprovido.”
(RAC n. 0002087-74.2018.8.11.0111, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.03.2024 – negritei).

De outra banda, sendo reconhecida a prescrição da pretensão posta na ação executiva, não há dúvida quanto a sua extinção, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, todavia, sem a condenação de qualquer das partes ao pagamento do ônus sucumbencial.

A propósito,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021
.

1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 21/08/2012, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 05/01/2023 e concluso ao gabinete em 04/04/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação do executado ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais.

3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição
.

4. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). Assim, nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo, após 26/08/2021, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, IV, do CPC/15), não é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 921, § 5º, do CPC/2015)
. 5. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 28/04/2022, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido, o recorrente/executado foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que é descabido
.

6. Recurso especial conhecido e provido.”

(REsp n. 2.060.319/DF, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 09.05.2023 – negritei).

À vista disso, é de clareza solar que o Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento firme no sentido de que, nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo em decorrência da prescrição, após 26.08.2021, não é cabível a condenação de qualquer das partes ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, conforme regra disposta no art. 921, §5º, do CPC, consoante visto na espécie.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser reformado, à fim de acolher a exceção de pré-executividade oposta, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão inicial, julgando extinto o feito executivo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, sem a condenação de qualquer das partes ao pagamento do ônus sucumbencial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024